Tribunal: STF
Processo: ARE 1390942
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ENUNCIADO VINCULANTE N. 4 DA SÚMULA.



    1. Os arts. 12 e 13 da Lei n. 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição da República, cujo art. 7º, IV, proíbe qualquer uso do salário mínimo como indexador de remuneração (enunciado vinculante n. 4 da Súmula). 



    2. O entendimento alcançado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo, segundo a qual inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário.



    3. Agravo interno desprovido.